Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-42.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701085-42.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GETULIO MENEZES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus devidamente julgado por esta Turma Recursal, acórdão no 1371355 (ID Num. 29124815 - Pág. 1) cuja ordem restou denegada. Por petição (ID Num. 29391653 - Pág. 1), inconformado, o paciente interpôs recurso ordinário. Pois bem. Os arts. 10 e 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal definem, respectivamente, as competências do relator e da Turma Recursal. Da análise do caso concreto, sobressai que a hipótese dos autos não está contemplada em nenhum daqueles dispositivos normativos. Dito de outro modo: este relator, tampouco a Turma Recursal, tem competência para a pretendida “remessa” deste feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal como deseja o peticionante. Isto posto, não há nada a prover acerca daquela petição (recurso ordinário), de modo que caberá ao advogado adotar as providências necessárias para que a distribuição seja feita na forma regimental, diretamente no órgão competente. Nesse sentido, o precedente: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. É competente o Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus impetrado em face de decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas o remédio só é admissível quando houver teratologia, manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser o Tribunal utilizado como instância revisora das decisões judiciais proferidas no âmbito daquele microssistema. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 1320781, 07529178520208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Intimem-se a douta Defesa para ciência dessa decisão e providências cabíveis. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.